Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723226-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROANI PEREIRA DO PRADO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela Defesa de Roani Pereira Prado contra a decisão que indeferiu o pedido de reabilitação, formulado nos autos do processo no 0039813-90.2013.8.07.0007, em curso perante o Juízo da Terceira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF (ID 27440465). Na origem, o recorrente alegou que foi processado e condenado à pena de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão pelo crime de estelionato e organização criminosa. Afirmou que, apesar da pena ter sido extinta em 16 de abril de 2021, o sentenciado já fazia jus à extinção retroativa da pena desde dezembro de 2017, data da publicação do Decreto Presidencial no 9.246/2017. Dessa forma, requereu a concessão da reabilitação criminal, nos termos do artigo 94 do Código Penal e artigo 743 do Código de Processo Penal (ID 27440467). O Magistrado a quo indeferiu o pleito defensivo, em face do não cumprimento do pressuposto objetivo, “qual seja o decurso do prazo de 02 (dois) anos a contar da extinção da pena” (ID 27440465). Inconformada, a Defesa interpôs o presente agravo de instrumento. Nas razões recursais, alega que, embora a sentença de extinção da pena tenha sido proferida em 16/04/2021, o agravante faz jus à extinção retroativa desde dezembro de 2017, data da publicação do Decreto no 9.246/2017. Assim, sustenta que o recorrente teria direito à reabilitação criminal desde 28 de dezembro de 2019. Por estes fundamentos, pugna, ao final, pela anulação da decisão que indeferiu a reabilitação criminal, “com a restituição da condição anterior à condenação, apagando as anotações de sua folha de antecedentes, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 94 do Código Penal” (ID 27440463). Contrarrazões do Ministério Público, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, “devolvendo-se ao o juízo da 3a Vara Criminal de Taguatinga/DF para análise do pedido, uma vez que o requisito temporal encontra-se preenchido” (ID 27601258). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra Marta Eliana de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, ratificando os fundamentos das contrarrazões ministeriais (ID 27701870). É o breve relatório. Decido. O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido reabilitação criminal, sob o fundamento de que o recorrente não cumpriu o pressuposto objetivo. Confira-se: “[...] Nos termos do artigo 94 do Código Penal a reabilitação criminal exige o decurso do prazo de dois anos a contar da extinção da pena ou da respectiva execução e que nesse período o reabilitando tenha domicílio no país e demonstrado bom comportamento público e privado, além de ressarcir o dano causado com a infração, salvo a impossibilidade de fazê-lo. Ao compulsar os autos, verifica-se que o requerente não faz jus à reabilitação, posto que preenchido o requisito objetivo exigidos por lei, qual seja o decurso do prazo de 02 (dois) anos a contar da extinção da pena. Com efeito, a sentença extintiva de punibilidade relativamente às penas impostas transitou em julgado em 27 de abril de 2021 (ID 93524372). Logo, ausente o requisito objetivo necessário ao deferimento do pedido, a teor do disposto no artigo 94, "caput", do Código Penal. Como bem realçado pelo Órgão Ministerial, ‘Nesse juízo, não cabe aferir se, em data pretérita à sentença de decretação da extinção da punibilidade, o apenado poderia ter sua pena extinta, ou ter terminado sua execução, como reclama o requerente’. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID 93524368. Cientifiquem-se o requerente e o Ministério Público. [...]” Contra tal decisão a Defesa interpôs o presente agravo de instrumento, alegando que, embora a sentença de extinção da pena tenha sido proferida em 16/04/2021, o agravante faz jus à extinção retroativa desde dezembro de 2017, data da publicação do Decreto no 9.246/2017. Por estes fundamentos, sustenta que o recorrente teria direito à reabilitação criminal desde 28 de dezembro de 2019. Todavia, observa-se que a decisão recorrida é impugnável por recurso de apelação, nos termos do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal: “Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: [...] II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; [...]” Com efeito, Guilherme de Souza Nucci, ao comentar sobre a decisão que concede ou nega a reabilitação criminal, afirma que, “além do recurso oficial, pode a parte interessada interpor apelação (o Ministério Público, se for concedida, por exemplo; negada, cabe interposição por parte do requerente)”[1] (grifo nosso). Compartilha desse entendimento Norberto Avena, verbis: “[...] Na vigência da anterior Parte Geral do Código Penal, como a reabilitação acarretava a extinção da punibilidade, era possível a dedução de recurso em sentido estrito com fundamento no art. 581, VIII ou IX, conforme fosse deferida ou indeferida a benesse. Na atualidade, superada essa natureza, esvaiu-se o cabimento dessa modalidade recursal. Inobstante, tem sido aceito o cabimento de apelação residual prevista no art. 593, II, do CPP [...]”[2] (grifo nosso). A corroborar tal entendimento, vale transcrever os seguintes precedentes desta Corte em que a decisão de indeferimento de reabilitação criminal foi combatida mediante interposição de apelação criminal, senão vejamos: “APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REABILITAÇÃO CRIMINAL. LAPSO TEMPORAL. TRABALHO LÍCITO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES. REQUISITOS CUMPRIDOS. REABILITAÇÃO DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Deve ser deferida a reabilitação criminal quando o requerente houver completado o prazo estipulado em lei após a extinção da pena, não houver sido processado por nenhum outro crime ou contravenção penal superveniente, comprovar o exercício de trabalho lícito e não houver nenhuma informação nos autos que desabone a sua conduta. 2. Recurso provido.” (Acórdão 963470, 20160310078145APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/8/2016, publicado no DJE: 5/9/2016. Pág.: 281/324) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de que tratam os artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal, concede-se a reabilitação criminal. Apelação provida.” (Acórdão 875140, 20140710123973APR, Relator: MARIO MACHADO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/6/2015, publicado no DJE: 23/6/2015. Pág.: 75) Destarte, a decisão que indefere reabilitação criminal, é impugnável por recurso de apelação, de modo que a impetração de agravo de instrumento não é admissível. Nesses termos, mostrando-se o recurso manifestamente inadmissível, impõe-se a aplicação do artigo 89, III do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Ademais, ressalte-se, por oportuno, que o princípio da fungibilidade recursal não se aplica ao caso vertente, haja vista que tal instituto exige o cumprimento de alguns requisitos, como ausência de má-fé e tempestividade, sendo que, na espécie, o recorrente não observou o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição da apelação criminal, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal[3]. No caso dos autos, a decisão que indeferiu o pleito de reabilitação criminal foi proferida em 07/07/2021 e o sistema do processo judicial eletrônico registrou a intimação do requerente em 09/07/2021, conforme consulta ao andamento processual dos autos originais (0039813- 90.2013.8.07.0007). Assim, o início do prazo para interposição do recurso ocorreu no primeiro dia útil seguinte, 12 de julho de 2021 (segunda-feira), e o termo ad quem era o dia 16 de julho de 2019 (sexta-feira). Além disso, registra-se que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 08 de julho de 2021 (quinta-feira), considerando-se publicado no dia útil seguinte, ou seja, no dia 09 de julho de 2021 (sexta-feira). Nesse cenário, verifica-se que o recurso interposto é intempestivo, pois protocolado somente no dia 19/07/2021, ou seja, após o lapso de 05 (cinco) dias, conforme se verifica da assinatura eletrônica realizada pelo causídico. Em caso similar, esta Corte decidiu pela intempestividade do recurso: “PROCESSO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. APELAÇÃO CRIMINAL INTEMPESTIVA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. APELO AJUIZADO FORA DO PRAZO DO RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVO. DECISÃO UNÂNIME. - Impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o apelo é protocolizado fora do prazo previsto para a interposição do recurso cabível. - Recurso não conhecido. Decisão unânime.” (Acórdão 127654, 19990810001773APR, Relator: MARIA APARECIDA FERNANDES, , Revisor: GEORGE LOPES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2000, publicado no DJU SEÇÃO 3: 9/8/2000. Pág.: 30) Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. [1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19.a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2020, p. 2128. [2] AVENA, Norberto. Processo Penal: esquematizado. 8.a Ed. Rev. e atual. – Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1241. [3] Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular; [...]. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador